Tribunal: TJPA
Processo: 0821567-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821567-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIELE DE ALMEIDA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO DOMICILIAR PARA GENITORA DE FILHOS MENORES. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, por integrar organização criminosa. A defesa alega ausência de fundamentação da prisão e pede a substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores. O pedido liminar foi indeferido. O d. Ministério Público se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se a condição de genitora de filhos menores autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo, nos termos do CPP, art. 312. A decisão atacada apresenta motivação concreta vinculada ao risco à ordem pública, diante de indícios de que a paciente integra organização criminosa estruturada, com atuação permanente e periculosa.

4. Os elementos constantes das investigações indicam atuação organizada, com rígido sistema de cadastramento e comunicação interna, reforçando o
periculum libertatis
. O crime de integrar organização criminosa possui natureza permanente, o que justifica a necessidade da medida extrema enquanto persistirem os fundamentos do CPP, art. 312.

5. A substituição por prisão domiciliar prevista no CPP, art. 318-A, exige a demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos e de que a paciente não integra organização criminosa, o que não ocorre na hipótese. A jurisprudência do STF admite a flexibilização da regra quando houver risco à ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos (STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.02.2018).

6. Presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 318-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional JOSIELE DE ALMEIDA SILVA, em face de ato do MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que a paciente se encontra presa, acusada de integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Sustenta a ilegalidade da prisão decretada em decisão carente de fundamentação. Alega que se trata de genitora de filhos menores, com direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, conforme orientação do STF firmada sobre o assunto.

Liminar indeferida, id-30665075, eis que ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, id-30848377.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Conheço da ação constitucional.

O
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
JOSIELE DE ALMEIDA SILVA
pretende a revogação da sua prisão preventiva, sob a alegação de
carência de fundamentação da decisão e o fato de ser genitora de filhos menores, tendo, portanto,
direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Tais alegações não merecem acolhida,
data venia
.

A paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 2°, §§ 2º, e 4°, I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, possuindo a alcunha de “RUIVINHA/PD16”, bem como seria integrante da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" desde 2020.

A alegação de carência de fundamentação na decisão não se sustenta, eis que está fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora nas informações de id-
30848377.

O fato de possuir filhos menores de 12 anos também já foi rechaçado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, id-30665075.

A materialidade e os indícios de autoria se mostram presentes nos autos, assim como o fundamento da prisão preventiva na garantia da ordem pública. A paciente, de acordo com as provas amealhadas, seria integrante da organização criminosa ‘CV’, facção de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia sua extrema periculosidade, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, voltará a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social.

Sendo assim, a garantia da ordem pública resta justificada na decisão, sendo imperiosa a manutenção da segregação cautelar, eis que a atuação da facção Comando Vermelho, da qual a ora paciente seria faccionado, causa abalo à ordem pública.

Ressalto, ainda, que a conduta imputada à paciente é grave e os elementos concretos existentes demonstram seu envolvimento, tais como: dados do aparelho celular XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, o cargo de orientadora-geral, dentro da mencionada organização criminosa. Apontam as investigações que uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado seria a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: fotografia e chamada de vídeo com as referências do indivíduo que quer integrá-la, e somente após esse procedimento, o novo integrante receberia sua senha de integrante da organização criminosa. Assim, os representados teriam sido identificados através dos seus cadastros de ingresso na organização criminosa, cadastros esses que ocorre sob rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança.

Desta forma, restam presentes os pressupostos da prisão preventiva - o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria de integrar o ‘Comando Vermelho’, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o
periculum libertatis.

Logo, a segregação cautelar da ora paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Ressalto, também, que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2025